Tribunal: TJES
Processo: 5007614-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007614-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI e outros
COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE IDOSA E PRIMÁRIA. CONFLITO FAMILIAR SEM INDÍCIOS CONCRETOS DE VIOLÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geralda Cristina Rosa Bertollo, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, visando à revogação de prisão preventiva por ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A paciente, denunciada por supostos delitos relacionados a conflitos familiares (arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e arts. 147, 150, 329, 330 e 69 do Código Penal), alegou condições pessoais favoráveis, inexistência de violência comprovada e fundamentação inidônea da decisão constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz da fundamentação judicial apresentada e das circunstâncias pessoais da paciente, notadamente sua idade, primariedade, condições clínicas e ausência de indícios concretos de periculosidade atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta e atual que justifique a medida, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
O conflito familiar entre irmãs, que originou os fatos, não apresenta elementos probatórios mínimos de violência física, sendo inexistente qualquer exame de corpo de delito ou demonstração de lesão corporal.

5.
A decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva é genérica e não demonstra risco concreto ou atual à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.
A paciente é primária, possui residência fixa, conta com 60 anos de idade e apresenta quadro de saúde sensível, sem notícia de descumprimento de medidas recentes.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se proporcional e adequada à finalidade cautelar do processo, diante da ausência de periculosidade evidenciada e da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem a sua imprescindibilidade.

2.
A ausência de indícios de violência ou periculosidade atual justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, idade avançada e residência fixa, devem ser consideradas na análise da necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007614-98.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI
PACIENTE: GERALDA CRISTINA ROSA BERTOLLO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GERALDA CRISTINA ROSA BERTOLLO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 21, § 1º e § 2º, do Decreto Lei nº 3.688/1941 e arts. 147, § 1º, 150, caput, e § 1º, 329 e 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais da coacta, eis que primária, não ser reincidente e possuir residência fixa. Além de ser pessoa idosa, portadora de hipertensão e transtorno de ansiedade.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, verifica-se que
os acontecimentos decorrem de um conflito familiar entre irmãs, motivado por divergências quanto aos cuidados dispensados à mãe, uma idosa de 9
1

(noventa e
um
)
anos.

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de ocorrência de lesão corporal, sendo essa ausência de materialidade reforçada por ofício expedido pelo Serviço Médico Legal de Colatina/ES (ID 69092245), que atesta a inexistência de registro de comparecimento da suposta vítima para realização de exame de corpo de delito.
Demonstrando assim, um possível desinteresse na continuidade da persecução penal.

Ao analisar os autos, verifico que, a paciente, em seu depoimento, na esfera inquisitorial (ID 68611123), declarou:

“
[...] QUE MORA NO MESMO APARTAMENTO QUE SUA MÃE, DE 91 ANOS, E QUE SUA IRMÃ MARIA DE FÁTIMA; QUE A DECLARANTE NÃO ARROMBOU NENHUM CADEADO, APENAS LEVOU UM CHAVEIRO PARA ABRIR ALGUNS PORTÕES QUE ESTAVAM TRANCADOS; QUE JÁ TIVERAM INÚMEROS PROBLEMAS FAMILIARES;
QUE A DECLARANTE NÃO DISCUTIU COM MARIA DE FÁTIMA; QUE NÃO DEU UM SOCO NA BOCA E NEM PUXÕES DE CABELO;
QUE NEM DISCUTIRAM, EMBORA TENHA TENTADO PEGAR A CHAVE DO CARRO DELA;
QUE REITERA QUE NÃO AGREDIU A IRMÃ; QUE A DECLARANTE NÃO SABE COMO SUA IRMÃ SE FERIU; QUE REITERA QUE HOJE NÃO A XINGOU DE LADRA E NEM A AMEAÇOU
; [...]”

Logo, tal circunstância enfraquece a presunção de periculosidade que sustenta a prisão preventiva.

Prosseguindo na análise dos autos, observa-se que, embora a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva mencione a reiteração de condutas e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, não apresenta demonstração suficiente de fatos novos ou elementos concretos e contemporâneos que evidenciem, de forma clara, risco atual à ordem pública, à integridade da vítima ou à aplicação da lei penal, em grau que justifique a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a paciente já conta com 60 (sessenta) anos de idade, é primária, possui residência fixa e não há notícia de descumprimento de medidas recentes.

Ainda, apresenta condições clínicas sensíveis, tais como declaradas no relatório de atendimento na SEJUS (ID 68611126): “[...] Declarou possuir problemas de saúde (Hipertensão) e fazer uso de medicações de forma contínua (Losartana, Hidroclorotiazida e Rivotril)”, sem contudo, configurar risco grave e iminente à saúde que, por si só, justifique o relaxamento da prisão.

Nesse sentido, com base nos princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da necessidade de motivação concreta e atual para a segregação preventiva, entendo que, neste momento, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, suficientemente capazes de assegurar a ordem pública e a proteção da vítima.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM

de habeas corpus, ratificando os termos da liminar, bem como as medidas cautelares diversas, deferidas no id nº 13798504.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.